Tribunal: TJSP
Processo: 1025038-62.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Pretensão à condenação da segunda apelante ao pagamento de indenização em razão dos danos morais, correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos e dos danos estéticos, no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos – Sentença de procedência em parte da ação principal, para condenar a segunda apelante ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Pretensão à condenação da segunda apelante ao pagamento de indenização em razão dos danos morais, correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos e dos danos estéticos, no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos – Sentença de procedência em parte da ação principal, para condenar a segunda apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – Pleito de reforma da sentença pelo primeiro apelante, para majoração da indenização pelos danos morais sofridos, para R$ 70.858,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e pleito de reforma da sentença pela segunda apelante, para julgar improcedente a ação ou reduzir o valor da indenização – Cabimento da apelação do primeiro apelante e não cabimento da apelação da segunda apelante – RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA APELANTE – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, § 6o, da CF – Aplicação da teoria do "risco administrativo" – Dano e nexo de causalidade constatados – Apelante que possui o dever contratual de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animal na pista de rodagem que caracteriza a falha na prestação do serviço – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa do motorista pelo acidenteApelante que possui o dever contratual de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animal na pista de rodagem que caracteriza a falha na prestação do serviço – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa do motorista pelo acidente – Dano moral caracterizado – VALOR DA INDENIZAÇÃO – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deve ser majorado para R$ 70.858,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) tendo em vista o exagerado sofrimento e danos morais impostos ao primeiro apelante – Sentença reformada – APELAÇÃO do primeiro apelante provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 70.858,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), e APELAÇÃO da segunda apelante não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 5%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da condenação, em desfavor da segunda apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.